Tribunal: TJSP
Processo: 2110549-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMPREGO DO SISBAJUD HÁ MAIS DE UM BIÊNIO. PLEITO DE RENOVAÇÃO DA FERRAMENTA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ESSE FIM.
Passados mais de dois anos desde o inexitoso emprego da ferramenta eletrônica, há lugar para renovação do Sisbajud, que parece representar forma única de satisfazer o crédito tributário.